Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS COM O BANCO. COBRANÇA. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO.
1. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, o que configura a hipótese de consumidor por equiparação, compete ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso, mesmo após a oportunidade concedida para demonstrar a contratação.
2. Restando caracterizado lesão ao consumidor por equiparação diante de anotação restritiva e intranquilidade decorrente da cobrança indevida e insistente, correta a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
3. O valor fixado na sentença deve ser mantido quando adequada a valoração na origem para o arbitramento da compensação do dano, bem assim por não caber nova análise no recurso da parte apelante para fins de majoração pugnada em contrarrazões.
4. Apelação conhecida e não provida.